Tribunal: TJMT
Processo: 0038188-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038188-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA GONCALVES (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES STJ – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) N
ão há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido tomando por base os fatos e as conseqüências jurídicas dele decorrentes deduzidos na inicial, ainda que o faça por novo fundamento legal. Aplicação do princípio jura novit cúria.(...)”.
(STJ – Resp:1736695 SC 2018/0093235-1, Rel. Ministra: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação, DJ 02/10/2018).

A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido.

No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Tokio Marine Seguradora S.A
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Alessandro Silva Gonçalves
, em
que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que
a sentença seria
extra petita
,

uma vez que
não há pedido de indenização por morte, mas somente indenização por invalidez, além do que aduz

perda do objeto, haja vista que com a morte do autor, extinguiu-se sua pretensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assevera que resta invalida a prova pericial indireta, uma vez que a vítima do sinistro noticiado nos autos encontra-se falecida. Ao final, requer a
redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da seguradora em litigância de má-fé e honorários
sucumbenciais em sede recursal
(ID. 34279950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Trata-se ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
Alessandro Silva Gonçalves

em desfavor de
Tokio Marine Seguradora S.A
, alegando que seu pai foi vítima de acidente automobilístico, que lhe causou a invalidez.

No curso do processo e, por situações alheias aos autos, o autor faleceu, em 26.11.2015, conforme certidão de óbito ID.

34275957.

No ID. 34275975, foi homologada a habilitação do filho do falecido
Carlos Eduardo Borges Silva
representado por sua genitora Maluana Ludimila Jesus Borges, para prosseguir no polo ativo da demanda e designada a realização da pericia médica indireta.

Laudo pericial foi acostado ID.

34275984, sobre o qual as partes foram intimadas para manifestarem.

Conforme o teor da certidão ID.

34275987, apenas a parte autora se manifestou com relação ao laudo, tendo a apelante se mantido inerte.

Em seguida a Magistrada
a quo
sentenciou o feito,

julgando procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Irresignada, a apelante sustenta que
a sentença seria
extra petita
,

uma vez que
não há pedido de indenização por morte, mas somente indenização por invalidez, além do que aduz

perda do objeto, haja vista que com a morte do autor, extinguiu-se sua pretensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como assevera que resta invalida a prova pericial indireta, uma vez que a vítima do sinistro noticiado nos autos encontra-se falecida. Ao final, requer a
redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, adiro ao
entendimento sedimentado no STJ, no sentido de que

“
não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido tomando por base os fatos e as conseqüências jurídicas dele decorrentes deduzidos na inicial
, ainda que o faça por novo fundamento legal. Aplicação do princípio jura novit cúria.”.

Confira-se, in verbis: STJ – Resp:1736695 SC 2018/0093235-1, Rel. Ministra: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação, DJ 02/10/2018).

E mais:

“1. (...) 2.
Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. Ademais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
. 3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1662652/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)
(destaquei)

Logo, na hipótese, a decisão da Magistrada
a quo
, que
condenou a ré ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que restou comprovado o evento morte, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa,
está dentro do pedido delimitado na petição inicial.

Portanto, não há que se falar em sentença
extra petita
, tampouco na sua nulidade.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que houve a perda do objeto, sustentando que com a morte do autor, extinguiu-se sua pretensão, posto que o seguro indenizatório DPVAT, tem valor econômico e, desta forma, não se trata de direito personalíssimo e intransferível,

ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PERICIA MÉDICA JUDICIAL – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PERICIA INDIRETA – POSSIBILIDADE – (...), RECURSO PROVIDO. 1 -
A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT , não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido
. (...),.
(N.U 0008830-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
(destaquei)

"(a) –
A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível podendo ser transferida ao espólio, aos herdeiros e sucessores
. (...) (Ap 158429/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)
(destaquei)

De igual modo, não há que se falar na invalidade da prova indireta, visto que a

jurisprudência tem admitido a realização de perícia técnica indireta, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL –
PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Se no curso da ação ocorre a morte do autor , é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas,
é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica
.
(N.U 0021511-36.2009.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO –
QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja,
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Em outro ponto, o apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/202
0